Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-20.2023.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000360-20.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMIR ANTONIO FRIZON - CPF: 919.779.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA DOS ANJOS - CPF: 424.168.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA LIMA - CPF: 034.259.461-37 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR PINTO AMARAL - CPF: 929.583.891-20 (VÍTIMA), DARI SOARES (APELANTE), ALBERTO JUNIO FERREIRA MARTINS - CPF: 066.279.651-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL- EMBRIAGUÊZ AO VOLANTE E FALSA IDENTIDADE (ART. 306, CTB E ART. 307 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – CRIME IMPOSSÍVEL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA (PRINCÍPIO DA AUTODEFESA) – IMPERTINÊNCIA – 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBLIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – 3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – 4. RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. O crime impossível se caracteriza pela impossibilidade de consumação do delito, seja por insuficiência do meio, seja por absoluta impropriedade do objeto. Em se tratando, a falsa identidade, de delito de natureza formal, ou seja, de consumação imediata, não há que se falar em crime impossível quando a verdadeira identidade do agente é posteriormente descoberta pela polícia;

- O Princípio constitucional da
autodefesa
(art. 5º, inc. LXIII, da CF) não contempla situações em que o sujeito, ao ser detido, informa nome distinto do seu à autoridade policial para evitar o conhecimento de sua vida pregressa. Afinal, a garantia contra a autoincriminação se limita ao mérito da imputação, não abrangendo o direito de falsear dados pessoais. Comportamento formal e materialmente típico que se amolda, com perfeição, ao tipo penal descrito no art. 307, do CP. Inteligência do verbete da Súmula nº. 522, do STJ. Precedentes do STF;

- Por ser de perigo abstrato, o crime de Embriaguez ao volante se consuma com a realização da conduta prevista no tipo penal incriminador (art. 306 do CTB) não sendo exigível a efetiva colocação do bem jurídico tutelado em risco;

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Habeas Corpus
n.

365.963/SP, em 11/10/2017, firmou o entendimento de que é possível compensar integralmente a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência seja ela genérica ou específica,
ressalvados os casos de
multirreincidência, onde haverá a compensação parcial entre ambas, com a preponderância da agravante;

3. A multirreincidência autoriza a imposição de regime prisional semiaberto aos apenados com reprimenda inferior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Dari Soares
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
1 ano e 2 meses
de
detenção
e ao pagamento de
10 dias-multa
pela prática dos crimes de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB) e de
Falsa identidade
(art. 307 do CP).

Em suas
razões
, busca por
absolvição
por atipicidade das condutas. Vencido nesta tese, requer a fixação das
reprimendas
nos respectivos
mínimos
e a imposição de regime prisional
aberto
(Id. 174761192 – 166/173).

Nas
contrarrazões
o MP almeja o
desprovimento
do apelo (Id. 174761194 – fls. 176/183).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, não sumariado, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 181376190 – fls. 196/211):

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 23h30min., do dia 5 de janeiro de 2023, na zona rural de General Carneiro-MT, termo da Comarca de Barra do Garças-MT, Dari Soares conduziu veículo automotor, motocicleta Honda Biz, C-100, cor verde, placas KEB 9940, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Na mesma data e horário, ao ser abordado pela guarnição policial,
Dari Soares
, visando obter vantagem em proveito próprio (ocultar seu histórico criminal)

atribuiu a si falsa identidade.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenado
Dari Soares

pela prática dos crimes de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e de Falsa identidade (art. 307 do CP), contra a qual ele se insurge buscando ser absolvido por atipicidade das condutas (crime impossível e inexigibilidade de conduta diversa) ou, ao menos, que haja a retificação das penas com a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e o abrandamento, para o aberto, do regime prisional imposto.

Não lhe assiste razão em nenhum dos pontos. Explico.

Nos termos do art. 17 do CP não se pune a conduta cuja consumação é impossível por insuficiência do meio ou por absoluta impropriedade do objeto.

O apelante sustenta que, por absoluta impropriedade do objeto, sua conduta de conduzir veículo automotor é atípica, pois o fez em zona rural, onde não haviam transeuntes e dificilmente surgiriam outros veículos de modo que não houve lesão ao bem jurídico tutelado.

Ocorre que o crime tipificado pelo art. 306 do CTB é de perigo abstrato, ou seja, não exige lesão ao bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto. É tipo penal que apenas descreve um comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico como elemento expresso do injusto.

Quanto ao ponto, eis o entendimento do STF:

“(...) Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. (...)”. (STF. RHC 110.258. Min. Dias Toffoli).

Sendo assim, inegável que ao conduzir, mesmo que em zona rural (que também é via pública) motocicleta sob influência de álcool, o apelante praticou o crime do art. 306 do CTB, sendo, portanto, legítima sua condenação.

Idêntico raciocínio se aplica ao crime de falsa identidade que é de natureza formal, consumando-se no momento em que o agente se atribui identidade diversa da sua, pouco importando se tal informação possa ser corrigida posteriormente pela polícia.

Como supracitado, o crime impossível se caracteriza devido a impossibilidade de sua consumação e não em razão da reparação posterior levada a efeito por terceiro como
in casu
, onde o apelante, ao ser encaminhado para a delegacia e lá chegar, teve sua identidade corrigida, pois foi reconhecido pela autoridade policial.

Ainda em relação ao delito de falsa identidade, o apelante almeja ser absolvido por atipicidade material da conduta, argumentando, em prol desta pretensão, que

sua ação se encontrava acobertada pelo princípio da autodefesa.

É cediço que o direito à ampla defesa, estampado nos incisos LV e LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, abrange tanto a defesa técnica, exercida por um advogado constituído, ou por defensor público, quanto a autodefesa, praticada pelo próprio acusado, consistente na possibilidade do réu produzir toda e qualquer prova em seu favor, bem como, no fato de poder permanecer em silêncio, sem que isso seja interpretado contra si.

Entretanto, no âmbito desse direito constitucionalmente assegurado (ampla defesa) não se enquadra a possibilidade de o acusado mentir sobre a sua própria identidade, seja em exercício de sua autodefesa ou com o fim de encobrir seu histórico criminal, pois, violará a fé pública, relacionada à identidade própria ou de terceiro, cometendo a conduta típica descrita no art. 307 do CP (“atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”).

O tema já foi debatido e analisado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 640.139-RG, ao reconhecer a repercussão geral da matéria nele aduzida, afirmou que o princípio da autodefesa não abrange o indivíduo que atribuiu a si falsa identidade perante a autoridade policial, sendo, pois, típica a conduta perpetrada. Confira-se pelo excerto de acórdão que a seguir transcreve-se:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.” (RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 )

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento,
in verbis
:

“Súmula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Conclui-se, portanto, que a mera alegação de autodefesa não serve para descaracterizar a prática do delito previsto na norma penal incriminadora do art. 307 do Código Penal.

Prosseguindo, conclui-se que melhor sorte não socorre
Dari
quando almeja a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, pois, como mencionado na sentença ele é multirreincidente.

Como sabido,
“(...). A Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstacutaliza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...)”
. (STJ. HC 477.184/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 02/04/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/04/2019).

Por fim, tem-se que, segundo disposto no art. 33, § 2º,
“
c” do Código Penal
“o condenado não
reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

Nota-se, portanto, que a possibilidade de usufruto de regime
aberto
, ao sentenciado condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, está condicionada a não ser ele
reincidente
.
In casu
, o apelante a quem foi imposta reprimenda de
1 ano e 2 meses detenção
, é multirreincidente, de modo que não pode ser agraciado com a imposição de regime prisional aberto, tal como ilustra o seguinte precedente do STJ:

“(...). 2. Malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2º c, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.500/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do que foi exposto,
concordando
com a Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao Apelo defensivo, mantendo a sentença fustigada em sua íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024